Tribunal: TJSP
Processo: 0016692-87.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
r instituída pela Lei no 8.426/08. Necessária a realização da perícia técnica requerida para apuração de eventual serviço extra a ser indenizado. Sentença anulada, determinada a remessa dos autos à origem.
Recurso provido, em parte, para anular a r. sentença, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 0016692-87.2018.8.26.0602; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Horas Extras

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Sorocaba. Médico. Ação julgada procedente para reconhecer o direito a incidência das horas extras sobre a integralidade dos vencimentos, excluídas as verbas eventuais. Horas extraordinárias consideradas as que excederem a carga suplementar instituída pela Lei no 8.426/08. Necessária a realização da perícia técnica requerida para apuração de eventual serviço extra a ser

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Sorocaba. Médico. Ação julgada procedente para reconhecer o direito a incidência das horas extras sobre a integralidade dos vencimentos, excluídas as verbas eventuais. Horas extraordinárias consideradas as que excederem a carga suplementar instituída pela Lei no 8.426/08. Necessária a realização da perícia técnica requerida para apuração de eventual serviço extra a ser indenizado. Sentença anulada, determinada a remessa dos autos à origem.
Recurso provido, em parte, para anular a r. sentença, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029080
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016692-87.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante PAULO
ROBERTO DA ROCHA RODRIGUES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento, em
parte, ao recurso do autor e anularam a r. sentença, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016692-87.2018.8.26.0602 -Voto no
2
AC no 0.016.692-87.2018.8.26.0602 – Sorocaba –Vara da Fazenda Pública
Voto no 36.777
Apte. PAULO ROBERTO DA ROCHA RODRIGUES
Apda. PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
(Proc. no 0.016.692-87.2018.8.26.0602)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Sorocaba. Médico. Ação julgada procedente para reconhecer
o direito a incidência das horas extras sobre a integralidade
dos vencimentos, excluídas as verbas eventuais. Horas
extraordinárias consideradas as que excederem a carga
suplementar instituída pela Lei no 8.426/08. Necessária a
realização da perícia técnica requerida para apuração de
eventual serviço extra a ser indenizado. Sentença anulada,
determinada a remessa dos autos à origem.
Recurso provido, em parte, para anular a r. sentença, com
determinação.
1.
Trata-se de apelação de sentença (fls. 165/166) extinguindo execução de
ação ordinária (fls. 03/15) de médico, pleiteando o recebimento de horas extras calculadas
sobre o total da remuneração. Rejeitados (fl. 177) os embargos de declaração (fls.
167/169).
Recorreu o autor requerendo a anulação da r. decisão. Necessária a
realização de prova pericial. Comprovada a realização de horas suplementares e plantão de
final de semana que se equiparam a horas extras. Daí a reforma (fls. 180/186).
Respondeu-se (fls. 190/193).
É o relatório.
2.
Fundada, em parte, a pretensão recursal.
Autor teve reconhecido o direito ao recebimento de horas extraordinárias
sobre a integralidade dos vencimentos, excluindo-se as verbas eventuais, e direito ao
recebimento das diferenças decorrentes, observada a prescrição quinquenal (fl. 132).
Transitada em julgado a decisão (fl. 136), apresentou cálculos para
recebimento das diferenças apuradas (fls. 01/02).
O MM. Juiz a quo acolhendo impugnação do Município, julgou extinta a
execução nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016692-87.2018.8.26.0602 -Voto no
3
“Acolho impugnação ao cumprimento de sentença, pois incontroverso nos
autos inexistir quantum debeatur, a despeito de declarado o an debeatur, uma vez
que 'plantão de fim de semana' e 'horas suplementares' não são considerados horas
extras propriamente ditas, sendo certo que a realização destas não foi demonstrada
documentalmente.”
“Ante ao exposto, JULGO EXTINTA a execução, por reconhecer que não
há valores devidos ao exequente.” (fl. 165).
Precipitada, no entanto, a solução.
Sustentou o autor que as horas suplementares e as decorrentes de plantão
devidamente comprovadas (fls. 71/81) se equiparam a horas extras a viabilizar o
recebimento das diferenças reconhecidas na presente demanda.
Sobre as horas suplementares, dispõe a Lei Municipal no 8.426, de
08.04.08:
“Art. 3o Será facultada a realização de horas suplementares, até o limite
de 200 (duzentas) horas mensais, com remuneração no valor da hora normal,
pelos profissionais da área da saúde, mediante opção, de acordo com as
necessidades da Administração e em atenção ao interesse público.”
“§ 1o Para a implementação da jornada suplementar, será facultado aos
profissionais que atuem na área da saúde o trabalho em regime de plantões, de
acordo com a conveniência administrativa.”
“§ 2o Para efeitos desta Lei, considera-se jornada suplementar toda aquela
realizada acima da jornada prevista para o cargo.”
“§ 3o Os plantões prestados pelos médicos e cirurgiões dentistas na área
de urgência e emergência, em finais de semana e feriados, terão acréscimo de
100% sobre o salário hora, não se constituindo em serviço extraordinário e não
integrando a jornada mínima mensal.”
“§ 4o O pagamento dos plantões previstos no parágrafo anterior fica
condicionado à sua efetiva realização, não cabendo apresentação de atestados
médicos ou faltas abonadas.”
“§ 5o Fica autorizada a realização de carga suplementar nos mesmos
moldes previstos nesta Lei, aos ocupantes de funções temporárias de Médicos, em
regime celetista, sempre que não for possível atender à demanda com quadro
efetivo.”
“§ 6o Fica condicionada a realização da suplementação de jornada à
formalização do 'termo de opção de suplementação de jornada'.”
“§ 7o Será concedido o prazo de 90 (noventa) dias para as adequações
decorrentes dos parágrafos 3o e 6o deste artigo, aos atuais servidores públicos.
(Redação dada pela Lei no 10472/2013)”. (grifei).
Oportuno ressaltar que o Eg. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça de
São Paulo já reconheceu a inconstitucionalidade do disposto no art. 3o da Lei Municipal no
8.426/08, de Sorocaba, no que se refere a remuneração das horas suplementares dos
servidores públicos da área da saúde como de hora normal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016692-87.2018.8.26.0602 -Voto no
4
Confira-se:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Art. 3o, caput, da Lei
8.426/2008. Superveniência da Lei 10.472/2013, que deu nova redação ao
dispositivo, mantendo-o, todavia, praticamente inalterado na parte impugnada.
Ausência de prejuízo ao exame do presente incidente. Possibilidade de declaração
de inconstitucionalidade por meio do controle difuso. Remuneração de servidores
públicos da área de saúde no âmbito do município de Sorocaba. Dispositivo
impugnado que prevê remuneração das horas suplementares com valor da hora
normal. Incompatibilidade com os artigos 7o, XVI, e 39, §3o, da CF, e 124, §3o, e
144, da CE Direito à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo,
em 50% à do valor normal - Arguição de inconstitucionalidade acolhida.”
(Arguição de Inconstitucionalidade no 0.056.654-22.2014.8.26.0000 v.u. j. de
22.10.14 Rel. Des. LUIZ ANTONIO DE GODOY).
Por seu turno, o Estatuto dos Servidores Municipais de Sorocaba, Lei
Municipal no 3.800/91, quanto a realização de horas extraordinárias, assim está
redigido:
“Artigo 22. O ocupante de cargo de provimento efetivo, integrante do
Plano de Carreira, fica sujeito a quarenta horas semanais de trabalho, salvo
quando lei estabelecer duração inferior a essa.”
(...)
“Artigo 127. O funcionário público ocupante de cargo de provimento
efetivo, quando convocado para trabalhar em jornada superior ao estabelecido
nos artigos 22 e 23, terá direito a remuneração por serviços extraordinários.”
“Artigo 128. A remuneração será paga por hora de trabalho, prorrogado
ou antecipado, que exceda a jornada diária, acrescido de 50% (cinqüenta por
cento) do valor da hora normal de trabalho.”
“§ 1o- O valor da hora normal de trabalho é o quociente do valor do
vencimento por 200 (duzentas) horas, quando da jornada de oito horas diárias e
proporcional nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 4.382/1993)”.
A retribuição por horas extras decorre da efetiva prestação de serviços além
do horário normal de trabalho, que, no caso, em razão de assunção de carga
suplementar, corresponde a 200 horas mensais (art. 3o da Lei no 8.426/08).

Assim, necessária se faz a realização da perícia técnica requerida para
apurar a existência de horas extras, consideradas estas, as que excederem 200 horas
mensais, sujeitando-se ao pagamento em 50% do valor da hora normal de trabalho (art.
128, da Lei no 3.800/91), calculadas sobre a integralidade dos vencimentos, excluindo-se as
verbas eventuais.
Não é demais anotar que, sob a ótica da celeridade processual, a presente
solução não se mostra desejável, porém imprescindível à elucidação dos fatos
controvertidos, com a regular instrução, como garantia do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016692-87.2018.8.26.0602 -Voto no
5
Em suma, configurado o cerceamento de defesa. Impõe-se acolher, em
parte, o recurso e, anulada a r. sentença, viabilizar a produção da prova requerida.
Honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, fixados em R$
300,00 (trezentos reais).
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Dou provimento, em parte, ao recurso do autor e anulo a r. sentença,
com determinação.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)